Tribunal: STF
Processo: ADI 7497
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 221, § 2º, da Constituição do Estado de Mato Grosso. Art. 17, IV, da Lei Complementar estadual 22/1992. 3. Outorga de competência aos Conselhos Municipais de Saúde e ao Conselho Estadual de Saúde para decidir e deliberar sobre a contratação ou convênio de serviços privados. 4. Inconstitucionalidade material. Indevida restrição às competências do Chefe do Poder Executivo. Impedimento de exercício em toda sua extensão, em relação à saúde, da direção superior da Administração Pública. Embaraçamento na concretização das políticas públicas de saúde em conformidade com o programa de governo eleito. Frustração de prerrogativas próprias do Governador. 5. Pedido julgado procedente.